Tribunal: TJSP
Processo: 1001580-06.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato bancário – Abertura de crédito rotativo em conta corrente – Sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 8.851,18, com correção monetária e juros de mora de 1% a partir da data de vencimento de cada prestação componente do débito - Comissão de permanência à taxa de mercado – Admissibilidade – Tal verba estará limitada à soma dos

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato bancário – Abertura de crédito rotativo em conta corrente – Sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 8.851,18, com correção monetária e juros de mora de 1% a partir da data de vencimento de cada prestação componente do débito - Comissão de permanência à taxa de mercado – Admissibilidade – Tal verba estará limitada à soma dos juros remuneratórios à taxa de mercado divulgada pelo Banco Central (esta não poderá ser superior à "taxa do contrato", ou seja, aquela prevista para o período da normalidade da operação, prevalecendo a menor), dos juros moratórios de 1% ao ano e da multa moratória – Súmula 472 do STJ – Comissão de permanência pactuada no contrato aplica-se a partir do vencimento da obrigação (cf. art. 397 CC/2002) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001580-06.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é
apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE, é apelado
MIGUEL PILON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-06.2018.8.26.0491 -Voto no
2
VOTO No: 44907
APEL.No: 1001580-06.2018.8.26.0491
COMARCA: Rancharia
APTE. : Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do
Parapanema Sicoob Credivale
APDO. : Miguel Pilon
SENTENÇA DA JUÍZA: Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
MONITÓRIA Contrato bancário Abertura
de crédito rotativo em conta corrente

Sentença que constituiu de pleno direito o título
executivo judicial no valor de R$ 8.851,18,
com correção monetária e juros de mora de 1%
a partir da data de vencimento de cada
prestação componente do débito - Comissão de
permanência
à
taxa
de
mercado

Admissibilidade Tal verba estará limitada à
soma dos juros remuneratórios à taxa de
mercado divulgada pelo Banco Central (esta
não poderá ser superior à “taxa do contrato”, ou
seja, aquela prevista para o período da
normalidade da operação, prevalecendo a
menor), dos juros moratórios de 1% ao ano e
da multa moratória Súmula 472 do STJ
Comissão de permanência pactuada no contrato
aplica-se a partir do vencimento da obrigação
(cf. art. 397 CC/2002) Recurso provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que rejeitou
os embargos ao mandado monitório e constituiu de pleno direito o título
executivo judicial no valor de R$ 8.850,18 (corrigidos monetariamente
pela aplicação da tabela deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do
vencimento de cada prestação componente do débito), condenando o réu-
apelado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-06.2018.8.26.0491 -Voto no
3
Pretende a autora recorrente a aplicação da comissão
de permanência em decorrência da inadimplência do réu, conforme
previsto contratualmente.
Apelo tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Cobra-se dívida fundada em contrato de abertura
de crédito rotativo em conta corrente (cf. fls. 1-5).
Relativamente à comissão de permanência adota-se o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo [cf. REsp.
1.058.114-RS, (2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi; relator
p/acórdão Min. João Otávio Noronha], assim ementado:
“DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA.
VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO
DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139
E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos bancários sujeitos ao
Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao
ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos
termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o
juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do
Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-06.2018.8.26.0491 -Voto no
4
brasileiro. 5. (...) 6. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.”
Destarte, e em consonância com a súmula 472 do
STJ, a aplicação da comissão de permanência estará limitada à soma dos
juros remuneratórios à taxa de mercado divulgada pelo Banco Central
(esta não poderá ser superior à “taxa do contrato”, ou seja, aquela
prevista para o período da normalidade da operação, prevalecendo a
menor), dos juros moratórios de 1% ao ano e da multa moratória de 2%
(cf. fl. 25-26).
A comissão de permanência configura encargo de
inadimplência e é devida em razão do atraso na devolução do capital,
aplicando-se as taxas pactuadas a partir do vencimento da obrigação (cf.
art. 397 do CC/2002), não sendo o caso de sua substituição por juros de
mora como determinado na sentença recorrida, que fica assim
reformada.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator